Tribunal: STF
Processo: AI 771420
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Administrativo. 3. Desnecessário o sobrestamento do RE em virtude da pendência de REsp. Independência entre recursos excepcionais. Campos temáticos próprios. O art. 543, § 1º, do CPC, somente se aplica, quando os recursos especial e extraordinário são admitidos, o que não se verifica no caso. 4. Segurança das relações de consumo é matéria legislativa de competência concorrente, o que possibilita a edição de lei estadual sobre o tema. Precedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.